Tribunal: TJDFT
Processo: 0015460-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015460-17.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14759396). O STF negou provimento ao apelo “no que se refere à possibilidade de execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo”, e determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 842.063 (Tema 435) e RE 792.107 (Tema 792) (ID 14759397 – p. 3/13, 22 e 34/40). As ementas dos paradigmas são as seguintes: TEMA 435: Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. (AI 842.063/RS, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 2/9/2011). TEMA 792: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido, no tocante à aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Medida Provisória 2.180-35/2001, concluiu que (ID 14759383 – p. 16/17): No que concerne aos juros moratórios, prevalece o entendimento de que devem ser aplicados à razão de 1% (um por cento) ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória no 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1o-F, na Lei no 9.494/97. (...) Ressalvado meu posicionamento pessoal, o Embargado elaborou seus cálculos com juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, até o advento do atual Código Civil, e de 1% (um por cento) ao mês, a partir de sua vigência. Não obstante os juros de mora incidirem por força de lei e não dependerem sequer de pedido expresso, os percentuais informados pelo Embargado devem ser mantidos, porquanto incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma do Tema 435 (AI 842.063/RS). Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031